Tribunal: TJMT
Processo: 1011171-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011171-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL - CPF: 158.614.537-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES - CPF: 061.898.941-27 (EMBARGANTE), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA - CPF: 138.916.087-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES E PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VÍCIO VERIFICADO – LANÇAMENTO DE VOTO E EMENTA EQUIVOCADOS NO SISTEMA PJE – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O JULGAMENTO ORAL EM PLENÁRIO – NULIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APRESENTADO – VOTO E EMENTA RETIFICADOS - ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material (equívoco no lançamento do voto meritório oral e da ementa no Sistema PJE), impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para que seja sanado o vício, com a inserção do acordão correto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES E PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES
contra o acordão de ID. 183058155 que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que, apesar de indeferir o pedido de tutela de urgência

na Ação de Indenização interposta em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, deferiu os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

Em síntese, sustenta o embargante que a decisão monocrática incorreu em obscuridade, tendo em vista que em plenário físico foi mantida a justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, e pessoalmente, feita a sustentação oral, ouviu a decisão da turma “
desprovendo unanimemente o recurso
” e no corpo do acordão está: “recurso provido”, deste modo, está evidente o erro na publicação do acordão, uma vez que em plenário a decisão foi clara e consta na certidão do julgamento.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vicio material apontado.

Sem contrarrazões (ID nº 190780664).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que, de fato, existiram dois erros no v. acordão de ID.

183058155, vejamos:

(i) o primeiro deles é quanto o
lançamento equivocado no sistema informatizado deste Tribunal (PJE),
da
ementa
e
voto
constante no acordão ID. 183058155, uma vez que não guardam relação com o que fora votado em sessão.

(ii) o segundo se refere ao que fora proferido em sessão oral de julgamento.

Isto porque, de fato na sessão ocorrida no dia 20/09/2023 houve a sustentação oral por parte do agravado, ora embargante, quando oralmente alterei meu voto, passando a desprover o agravo do banco agravante, para manter a assistência judiciária gratuita aos agravados.

Contudo, olvidei-me quanto ao pedido de afastamento da inversão do ônus da prova, proferindo oralmente a seguinte decisão: “Desprovejo o recurso”.

Deveras, há de se esclarecer que o recurso fora somente
desprovido
quanto à
impugnação à assistência judiciaria gratuita concedida na decisão agravada
, mantendo-se, contudo, o
provimento parcial

para afastar a inversão ao ônus da prova
.

Desta feita,
acolho parcialmente os embargos aclaratórios
para reconhecer o erro material consistente na inserção equivocada no sistema PJE de
voto
e
ementa
que não guardam relação com o caso concreto, tornando-os sem efeito, assim como,
retificar a conclusão do julgamento oral que desproveu o recurso.

Assim, passo a transcrever aqui a ementa e o voto correto pertencente ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011171-51.2023.8.11.0000:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO – GRATUIDADE PROCESSUAL MANTIDA

– INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que o agravante não juntou ao feito documentos que comprovem cabalmente a necessidade da revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida aos recorrentes, ora agravados.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, VIII, não é operada de forma automática, sendo devida quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica, o que não ocorreu no caso.-”

“V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES E PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão de todas as negativações efetuadas pelo requerido referente aos contratos n. 166864739, 170497605 e 245112207, que o contrato n. 245112207 seja anulado, bem como que seja restabelecido o contrato n. 170497605. Consta na inicial que os autores são irmãos e possuem dois contratos com a requerida, desconhecendo o terceiro contrato existente.

Narram que o contrato de n. 166864739, se refere a um veículo Fiat Palio, Flex, 2015/2016, no importe de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), sendo financiado a quantia de R$ 23.428,30 (vinte e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta centavos), financiado em 26/03/2019, em nome do primeiro autor.

Já o contrato de n. 170497605, se refere a um veículo Volkswagen Polo Sedan, Flex, 2013/2013, no valor de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais), sendo financiado o importe de R$ 26.706,02 (vinte e seis mil setecentos e seis reais e dois centavos) na data de 21/05/2019, em nome do segundo autor.

No entanto, o contrato de n. 245112207 se refere a um suposto refinanciamento, do veículo Polo Sedam, negociação essa sem conhecimento dos autores, ou seja, realizada de forma unilateral pelo banco requerido.

Diante de tal cenário, alegam os autores que o agravante vem sistematicamente negativando seus nomes, por dívidas pagas, sendo ajuizado até ação busca e apreensão, mesmo pagando as parcelas no prazo.

Alegam que dentro das inúmeras negativações consta uma, referente ao contrato n. 166864739, no valor de R$ 2.248.740,00 (dois milhões duzentos e quarenta e oito mil e setecentos e quarenta reais) no dia 26/10/2020 em face do senhor PIETROS AUGUSTO.

Ainda, sustentam que o agravante, sem anuência do senhor PAULO, refinanciou o contrato referente ao veículo Polo Sedan, o qual também vem negativando os autores por falta de pagamento das parcelas.

Ao apreciar o feito, a d. magistrada - Dra. Olinda de Quadros Altomare - apesar de indeferir o pedido de tutela de urgência,
deferiu
os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, determinando que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão que
deferiu
os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

- Quanto ao deferimento da justiça gratuita

Inicialmente, verifica-se que, no presente recurso, o agravante impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravados.

Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Muito embora a taxatividade da referida norma tenha sido mitigada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ( REsp. n. 1.704.520), a tese firmada, que foi afetada em julgamento de recurso repetitivo, orienta o cabimento do agravo de instrumento apenas "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" ( REsp 1704520/MT, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Assim, a potencialidade de lesão grave e de impossível ou difícil reparação passou a ser, para as hipóteses não listadas no artigo 1.015, pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, devendo a parte comprovar suas alegações de forma clara e inequívoca.

No caso dos autos, pretende o agravante que seja reformada a decisão impugnada que deferiu a justiça gratuita aos autores, ora agravados e, portanto, verifica-se a
urgência
que decorre da inutilidade futura do processo, mormente a possibilidade de extinção do feito por ausência de condição da procedibilidade da ação de origem (pagamento das custas processuais), o que atrai, neste peculiar e específico caso, a admissibilidade recursal.

Pois bem.

Não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício.

Neste sentido, eis os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
– INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADAS – MÉRITO – EXCESSIVA ESPERA EM FILA DE BANCO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA -INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E PARTE.
Quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante. Não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.
(...) (TJMS. Apelação Cível n. 0818130-31.2019.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 30/03/2021, p: 05/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL:
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA
– PRELIMINAR FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL – SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO – MÉRITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MERA EXPECTATIVA DO CAUSÍDICO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I -
Não tendo o recorrido trazido aos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, a impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante, deve ser rejeitada.
(...) (TJMS. Apelação Cível n. 0800468-42.2019.8.12.0005, Aquidauana, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 26/03/2021, p: 30/03/2021)

É válido anotar que, analisando detidamente os autos, dessume-se que o agravante não juntou ao feito documentos que comprovem cabalmente a necessidade da revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida aos recorrentes, ora agravados.

Assim, verifica-se que os agravantes preenchem os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante cópia da Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício/2023 anexado no ID. 112800247 e 112800248 dos autos principais, informando terem ganho mensal de cerca de R$ 1.000,00 (mil reais mensais).

Assim como os contratos em discussão se referem à aquisição de um POLO/VOLKSWAGEN 2013 e um PÁLIO/FIAT 2015/2016, cuja soma dos dois contratos não ultrapassa 60 mil reais.

Desta feita, não há dúvida de que os agravados se enquadram no perfil de destinatário da norma trazida pelo art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, de forma que os documento acostado aos autos são suficiente ao deferimento da justiça gratuita, não havendo o agravante juntado qualquer documento que afaste tal concessão.

Assim,
mantenho o benefício concedido
da assistência judiciaria gratuita aos agravados.

- Quanto à inversão do ônus da prova

Quanto a este tópico, melhor sorte assiste ao agravante.

Isto porque, tal insurgência, prevista no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, VIII, não é operada de forma automática, sendo devida quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica, sendo esta uma faculdade do magistrado concedê-la.

A inversão do ônus da prova não resulta em determinar que a parte contrária produza prova que, em regra, estaria a cargo da parte que a requereu, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Esta inversão, em verdade, não se refere à que uma parte tenha que produzir prova que à outra incumbia na defesa de seu direito, mas sim, uma regra endereçada ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. É regra de apreciação da prova a cargo do juiz, jamais o dever de que uma parte substitua a outra na produção de prova.

O consumidor, no entanto, tem em seu favor das regras do CDC, dentre elas a acima indicada, de sorte que, em podendo o fornecedor de serviços, fabricante do produto, comerciante, construtor ou os demais indicados na legislação especial, fornecer a prova necessária ao deslinde da questão posta na ação e não o fizer, se sujeitará à sua incidência.

De fato, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC, sendo que a cada ato processual praticável desde, é claro, que dependa o ato de pagamento, a parte interessada na sua realização arcará com o respectivo ônus.

No caso dos autos, os próprios agravados reconhecem terem transações bancárias com a instituição bancária agravante e, consoante extensa peça inicial, os agravados têm plena capacidade de produzir todas as provas que entendem necessárias para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, tanto que juntaram inúmeros documentos relativos às relações contratuais firmadas com o agravante, tais como: contratos, extratos bancários, comprovantes de pagamento, cartas de aviso de inadimplência, dentre outros –, tudo com o intuito de embasar a pretensão formulada na lide.

Assim, por ora, não restou configurada a hipossuficiência técnica dos agravados a autorizar a inversão do ônus probandi, sendo certo que a análise dos documentos anexados aos autos poderá ser suficiente para provar o que lhes compete, a fim de dirimir a lide.

Ademais, poder-se-ia, inclusive, estar impondo à parte agravante a produção de uma prova impossível, na medida em que as alegações da exordial podem não ter ocorrido como foram afirmadas.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, VIII, não é operada de forma automática, sendo devida quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica, o que não ocorreu no caso.-

(N.U 1021473-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 06/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA. A norma contida no inciso VIII do art. 6º do CDC não visa disciplinar a iniciativa probatória das partes, mas sim estabelecer regras para o julgamento da causa na hipótese de ausência de prova. Remanesce, assim, íntegra a responsabilidade a que alude o art. 373 do CPC, cabendo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sujeitando-se, todavia, à aplicação das normas do CDC acaso a prova necessária ao deslinde da ação possa ser por ela produzida e não o for.
(TJ-SP - AI: 20641066820228260000 SP 2064106-68.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 13/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICI|ÊNCIA TÉCNICA –NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO I – A inversão do ônus da prova, está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço. II – A hipótese não versa relação de consumo ou revela hipossuficiência da parte agravante, que autorize a inversão do ônus da prova, mormente por se tratar de seguradora, a qual não se enquadrada como consumidora e nem assume direitos do então segurado.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1019087-78.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Assim, diante dos argumentos registrados,
dou provimento parcial ao recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, tão somente para afastar a inversão do ônus da prova.

É como voto.-”

Assim, diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos aclaratórios
para reconhecer o erro material consistente na inserção equivocada no sistema PJE de
voto
e
ementa
que não guardam relação com o caso concreto, tornando-os sem efeito, assim como
retificar a conclusão oral que desproveu o recurso, passando a constar: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023